Tribunal: STF
Processo: ARE 1356873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO POR LAUDO MÉDICO ANEXADO AOS AUTOS. EMBORA PREVISTAS OUTRAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS, ESTAS SE MOSTRARAM CONTRAINDICADAS PARA TRATAMENTO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AD AETERNUM , DEVENDO A AUTORA APRESENTAR LAUDOS ATUALIZADOS DE SEU ESTADO DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, LIV e § 1º, 6º, 196, 198 e 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, por mais que o laudo médico anexado aos autos não indique um prazo para o tratamento do autor com o uso do medicamento pleiteado, não há dúvidas de que o tratamento não durará ad aeternum, trazendo a obrigação do autor de sempre apresentar laudos médicos atualizados sobre seu estado de saúde e se ainda necessita do tratamento.



    Por esse motivo, bem destacou o juízo a quo na parte dispositiva da sentença que o medicamento será fornecido inicialmente pelo prazo de doze meses, "findo o qual a parte requerente já deverá estar cadastrada em programas e órgãos competentes dos réus, de modo que a parte autora não seja prejudicada com interrupção de seu tratamento médico, durante o tempo em que o mesmo se fizer necessário".



    Além disso, autorizou o juízo sentenciante sejam feitas "substituições do medicamento, por similares mais baratos e de mesmo efeito terapêutico ou alterações na posologia, conforme a evolução do quadro clínico da autora, bem como a eventual suspensão do fornecimento, no caso de comprovada cura, tudo sob responsabilidade civil, penal e administrativa dos médicos e funcionários responsáveis".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/5/15)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente